Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RETIDO DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 1.819,20 (mil oitocentos e dezenove reais e vinte centavos), com atualização monetária pelo IPCA desde os respectivos descontos indevidos e juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a impossibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e posteriormente devolvidos pela via administrativa, sob o argumento de que as parcelas foram prontamente restituídas ao recorrido, de forma tempestiva, inexistindo, portanto, má-fé por parte da instituição financeira que justifique a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais. Subsidiariamente, pugna pela condenação à restituição simples dos valores, afastando-se a repetição em dobro.
4. Sem contrarrazões (ID 77561116).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia posta consiste em avaliar a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, mas restituídos pela via administrativa.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Em relação à restituição em dobro do indébito, não se olvide que a jurisprudência assentava que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé, em relação aos contratos privados.
8. No entanto, a jurisprudência atual consolidou o entendimento de que, independentemente do elemento volitivo - dolo ou culpa -, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro.
9. Sobre o tema, o seguinte julgado da Corte Superior: “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
10. No caso, ao compulsar os autos, verifica-se que o réu procedeu à devolução dos valores de forma célere e espontânea, antes mesmo da citação, o que afasta a incidência da penalidade prevista no § 1o do artigo 42 do CDC (ID. 77561082 e 77561097).
11. Com efeito, não se vislumbra conduta contrária à boa-fé objetiva, uma vez que a recorrente efetuou a restituição dos valores indevidamente debitados, conforme demonstram os comprovantes juntados aos autos. As parcelas referentes aos meses de março e abril de 2025 foram restituídas, respectivamente, em 01/04/2025 e 03/04/2025, enquanto a parcela de fevereiro de 2025 foi devolvida em 01/04/2025. Frise-se que a ação foi ajuizada em 01/04/2025. A citação ocorreu em 05/2025 (ID 77561072).
12. A conduta da instituição financeira revela diligência e respeito ao princípio da reparação imediata, previsto no sistema consumerista. A restituição dos valores indevidamente debitados, antes mesmo da formação da relação processual, demonstra o compromisso da recorrente com a regularidade contratual e a proteção do consumidor, não havendo fundamento legal para a condenação em dobro.
13. Logo, não há que se falar em repetição em dobro.
IV. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de repetição em dobro. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 42 e 51.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.